Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO FORMULADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PEDIDO DE REFORMA. NÃO INDICAÇÃO DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de análise de matérias que não foram alegadas na instância de origem e nem em razões de apelação ou contrarrazões. Inovação recursal.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos no ponto relativo aos honorários advocatícios, pois a parte se limitou a pedir a reforma da decisão na parte em que redistribuiu os ônus da sucumbência, condenando-o ao pagamento de parte dos honorários advocatícios. De fato, não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos se não foram ao menos expostos no recurso.
4. Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração não conhecidos.